Tribunal: STF
Processo: HC 197636
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maycon Sampaio, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao HC nº 624.337/SP.
    Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, desde 1º/5/2013.
    O impetrante sustenta, inicialmente, que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal pelo Tribunal estadual, que reformou a decisão do Juízo da Execução e não lhe concedeu o livramento condicional, tendo em vista o não atendimento ao requisito subjetivo.
    Argumenta a defesa que o paciente atende a todos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva para a concessão do benefício.
    Ressalta que o paciente possui duas anotações de falta disciplinar ocorridas há mais de 12 (doze) meses, datada de 2/1/2019 (falta de natureza grave) e de 18/4/2017 (falta de natureza média). 
    Requer, liminarmente, o livramento condicional e, no mérito, a confirmação da medida.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto inicialmente que o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu o HC nº 624.337/SP, uma vez que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio.
    A impetração, portanto, volta-se contra decisão singular. Assim, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ao analisar a presença de flagrante ilegalidade a fim de conceder a ordem de ofício, a autoridade coatora apontou que o Tribunal estadual “mencionou diversas faltas disciplinares ocorridas no decorrer da execução da pena, sendo uma delas de natureza grave, carecendo, assim, o sentenciado, do requisito subjetivo necessário à concessão da benesse ora almejada” (doc. 4).
    Para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes:
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício do livramento condicional (cometimento de falta grave no curso da execução penal). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório. 2. Ordem denegada (HC 118325, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21/11/2013).
    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar. 2. Para verificar o preenchimento do requisito de boa conduta carcerária, exigido para a concessão do benefício do livramento condicional, far-se-ia necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, cuja análise é inviável em sede de habeas corpus, ainda mais diante do quadro de reiteradas práticas disciplinares graves ao longo da execução criminal. 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC 118927, Rel. Marco Aurélio, Rel. ac: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14/9/2016).
     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente